Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de cartão de crédito não contratado pelo autor; condenação em obrigação de fazer consistindo em promover o cancelamento de restrição de crédito; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Fato do serviço. Cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479). O autor afirma que não contratou o cartão de crédito final 1091 operado pelo réu, tampouco reconhece a dívida de R$ 4.635,59, e registrou ocorrência policial relatando o fato (ID 38159418). O réu não apresentou o contrato supostamente firmado pela parte, ou gravação de eventual contato telefônico evidenciado a celebração do negócio jurídico. Ante a ausência de elementos indicando a regularidade da contratação e da dívida gerada, é reconhece-se o fato do serviço a atrair a responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor, assim como é de se declarar a inexistência da relação jurídica e do débito, devendo o réu providenciar o cancelamento da restrição de crédito.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O réu efetuou o registro nos serviços de proteção ao crédito relativo à dívida gerada em cartão de crédito não contratado pelo autor. O apontamento indevido atinge os direitos de personalidade, dando ensejo ao dever de reparar os danos morais.
4 – Danos morais. Valor da indenização. O valor da indenização (R$5.000,00) é adequado às circunstâncias do caso em exame, considerando a gravidade do fato e suas consequências, de modo que não há justificativa para a modificação. Após contato com o réu informando a ocorrência de fraude, houve a promessa de cancelamento da restrição. porém, em fevereiro de 2022, novo registro é feito nos serviços de proteção ao crédito, obrigando o autor valer-se do Poder Judiciário para buscar o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica e do débito, quando achava que estava resolvido com o primeiro contato em 2020. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E